Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-83.2014.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000781-83.2014.8.14.0125

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRCAS DO PARA SA

APELADO: JEANDERSON SOUSA SILVA, RAILANNY DE SOUSA SILVA, JEONE DE SOUSA SILVA, GENILDA DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVEL. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO. REVELIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15.
TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. Ademais, a eventual incorreção da posição jurídica de uma das partes na argumentação é caso de erro material, e não de omissão.

3. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

4. É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

5. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contendoras rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000781-83.2014.8.14.0125.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA.

EMBARGANTE/EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE: R. S. S.

EMBARGADO/EMBARGANTE: J. S. S.

EMBARGADO/EMBARGANTE: GENILDA DE SOUSA SILVA

EMBARGADO/EMBARGANTE: JEANDERSON SOUSA SILVA

ADVOGADO: LUCIANO DA SILVA BÍLIO

E V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 5642752.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de
Embargos de Declaração
em Apelação Cível, opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
e por
JEANDERSON SOUSA SILVA E OUTROS
, contra o acórdão de ID n. 5642752, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo, apenas para minorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões (ID n. 6273584), alega o embargante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que haveria
omissão
e
contradição
no
decisum
. Aduz, nesse sentido, que o acórdão seria omisso quanto ao disposto no art. 355, II, do CPC/15, eis que requereu expressamente a produção de provas, o qual não teria sido levado em consideração pelo juízo a quo, havendo o julgamento antecipado do mérito. Alega, ademais, que o julgado seria omisso quanto ao disposto no art. 346 do CPC/15, segundo o qual o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, bem como em relação à Súmula 231 do STF. Afirma que haveria outras duas omissões no acórdão: 1) por afirmar que o
de cujus
seria filho dos autores, quando, na realidade, era genitor destes; 2) nulidade processual arguida em relação à falta de procuração nos autos em relação ao advogado Joací Vicente Alves da Silva. Suscita ainda contradição entre o
quantum
arbitrado a título de danos morais e os julgados colacionados no feito, os quais apontariam para valor menor. Diante disso, requer o conhecimento e provimento do recurso, com atribuição de efeito modificativo.

Em suas razões (ID n.º 6333741), de outra banda,
JEANDERSON SOUSA SILVA E OUTROS
alegam que haveria
omissão
no acórdão. Sustentam, nesse particular, que a decisão colegiada teria se omitido ao fundamentar a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, à luz dos arts. 927 e 944 do CPC/15, assim como teria deixado de analisar a negativa de vigência aos arts. 302 e 2019 do CPC/73. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, com o intuito de prequestionamento.

Oportunizado o contraditório,
JEANDERSON SOUSA SILVA E OUTROS
(ID n. 6375137) e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ID n. 6453700) ofereceram contrarrazões aos aclaratórios opostos por cada qual, pugnando pela rejeição dos respectivos recursos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo às suas análises de mérito.

Cuidam-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial
provimento ao apelo interposto pela concessionária de energia elétrica, apenas para reduzir os danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

ADIANTO QUE NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

À guisa de redundância, esclareço que a
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

Dito de outro modo: há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Seguindo essa linha, não há omissão quando uma tese, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Da mesma forma, é de se pontuar que só se caracteriza
contradição
quando a decisão traz proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.

Da mesma forma, o Eg. TJE/PA, em Acórdão lavrado pela Eminente Desembargadora Célia Pinheiro:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração se caracteriza pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão
. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade ou contradição ou suprir a omissão existente no julgado. O recurso de Embargos de Declaração não permite rediscussão de matéria.Recurso Conhecido e improvido. (TJPA. ACÓRDÃO Nº.2 ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE BELÉM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009.3.011366-4. EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 83445, publicado em 07/01/2010).

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em embargos de declaração. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015) grifou-se

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA -
CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
- MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173) grifou-se

Por sua vez, só se caracteriza
obscuridade
quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Fixadas essas premissas, e tratando-se de recursos que atacam o acórdão sob fundamentos distintos, passo à análise de mérito separadamente:

1) DO RECURSO DE
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
:

Como relatado, alega a embargante que o acórdão teria 03 omissões e 01 contradição, a saber:

Omissão:
a) quanto ao disposto no art. 355, II, do CPC/15, eis que requereu expressamente a produção de provas, o qual não teria sido levado em consideração pelo juízo a quo, havendo o julgamento antecipado do mérito, não bastasse isso alega que o julgado seria omisso quanto ao disposto no art. 346 do CPC/15, segundo o qual o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o no estado em que se encontrar, bem como em relação à Súmula 231 do STF; b) afirmação de que o
de cujus
seria filho dos autores, quando, na realidade, era genitor destes; c) nulidade processual arguida em relação à falta de procuração nos autos em relação ao advogado Joací Vicente Alves da Silva.

Contradição: entre o
quantum
arbitrado a título de danos morais e os julgados colacionados no voto, os quais apontariam para valor menor.

REJEITO OS ACLARATÓRIOS.

Uma vez mais, reitero que inexiste qualquer omissão no acórdão, sendo inescondível o intuito de rediscussão da matéria, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O julgado colegiado enfrentou expressamente (e rejeitou) as preliminares de tempestividade da Contestação, impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia e da carência de representação processual.

Portanto, voltar ao tema em sede de Embargos Declaratórios é não apenas despiciendo como equivocado e incabível, visto tratar-se de recurso de fundamentação vinculada.

Ainda assim, sublinho que a eventual circunstância de o Réu Revel ter requerido a produção de provas não vincula o julgador ou obsta a opção pelo julgamento antecipado do mérito. Afinal, segundo a abalizada doutrina de Nelson Nery Jr., “
vale lembrar que, ainda que possa participar da produção da prova, contrapondo sua prova à do autor, não poderá contrapor argumentos ao que foi exposto na inicial
” (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. 17 ed. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2018. p. 1114).

Em todo caso, tendo optado o juízo, a partir do livre convencimento motivado e do preenchimento dos requisitos legais, pelo julgamento antecipado do mérito, não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa à Súmula 231 do STF, a qual se restringe à fase instrutória.

Outrossim, quanto à imaginária nulidade processual novamente arguida, desta feita em sede de aclaratórios, repiso que a alegação beira a má-fé processual, eis que expressamente rechaçada quando do julgamento do apelo, inclusive consignando-se que era manifestamente descabida.

Quanto à suposta omissão por referir-se que o
de cujus
seria filho do dos Autores, é evidente que se trata mero erro material, o qual em nada prejudica ou dificulta a compreensão do julgado, à vista do seu contexto.

Por óbvio, da leitura do inteiro teor da decisão, denota-se que a vítima não era filho dos Autores, mas sim genitor destes, o que é perfeitamente dedutível da leitura da própria sentença recorrida, no primeiro parágrafo da folha 108 (ID n.º 5624120 – pág. 6). Portanto, não merece prosperar a tese de que a fundamentação fática não se relaciona em nada com o caso concreto.

Ao que parece, na falta de melhores argumentos, busca-se inventar omissões onde não existem. Note-se, entretanto, que o embargante preferiu não apontar o erro material, mas tratá-lo como omissão, o que, evidentemente, não é o caso.

Por fim, quanto à alegada contradição entre o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais e os julgados colacionados no acórdão, melhor sorte não merece o recurso.

A uma porque os julgados trazidos a título de jurisprudência no acórdão, configuram elemento de reforço argumentativo, eis que desprovidos de caráter vinculante, considerando a margem de discricionariedade judicial na análise de cada caso concreto. A duas porque o
quantum
indenizatório, salvo em temas pacificados, é fruto de discussão entre os membros do colegiado, os quais, após discussão em sessão, dotada de ampla publicidade, optaram por dar parcial provimento ao apelo, minorando o
quantum
indenizatório para patamar acima do inicialmente defendido pela Relatora, a qual refluiu e, por conseguinte, após deliberação, se chegou ao
quantum
derradeiro plasmado no acórdão.

Desta feita, considerando que cada caso é um caso, a mera diretriz traçada em julgado colacionado no acórdão não significa petrificação de entendimento quanto ao tema.

Assim, resta claro que o manejo do presente recurso é mera irresignação com o resultado desfavorável do julgamento colegiado.

Em realidade a parte embargante visa a reanálise da questão e nova decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

Ante o exposto, rejeito integralmente os embargos de declaração opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

2) DO RECURSO DE
GENILDA DE SOUSA SILVA e OUTROS
:

REJEITO OS ACLARATÓRIOS, EIS QUE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.

Em primeiro lugar, é preciso lembrar que os embargantes foram em larga medida vencedores em 1ª Instância e na esfera recursal.

Diante disso, revela-se até certo ponto incompreensível a oposição dos presentes aclaratórios.

De qualquer forma, passo a analisar as supostas omissões.

Sustentam, nesse particular, que a decisão colegiada teria se omitido ao fundamentar a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, à luz dos arts. 927 e 944 do CPC/15, assim como teria deixado de analisar a negativa de vigência aos arts. 302 e 2019 do CPC/73.

Ao que parece, os Embargantes se insurgem contra a redução do
quantum
indenizatório fixado na origem. Do contrário, lhes faltaria interesse recursal.

Sustentam, nesse particular, que a decisão colegiada teria se omitido ao fundamentar a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, à luz dos arts. 927 e 944 do CPC/15, assim como teria deixado de analisar a negativa de vigência aos arts. 302 e 2019 do CPC/73.

Contudo, é pouco mais do que evidente que almejam o rejulgamento da causa para obterem o desprovimento total do apelo da concessionária embargante, o que obviamente não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.

Como cediço, apenas insatisfação com o resultado do julgamento,
tout court,
não é causa autorizadora do manejo dos aclaratórios.

Apenas a título de registro, tanto a sentença quanto o acórdão aplicaram os efeitos da revelia, de modo que a extensão dos danos é matéria sujeita à reapreciação judicial a partir do princípio do duplo grau de jurisdição, não havendo que se falar em negativa de vigência de dispositivos de lei federal.

Assim, insisto que a apreciação da tese erguida pela parte, mas com decisão contrária aos seus interesses, não é hipótese de omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios.

Ao julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Câmara, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 897.842/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011) (grifei)

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de
rediscussão da matéria
em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. Embargos de declaração a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, por não restarem caracterizados os vícios apontados.

É como voto.

Belém - PA, 29 de setembro de 2021

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 26/10/2021